Tribunal: TJMT
Processo: 1028822-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028822-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRCEU OLIVEIRA DE AMARANTE - CPF: 947.614.341-04 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MEMORIAIS. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de alegado erro médico em cirurgia ocular realizada em hospital municipal, ocasião em que o Autor pleiteou danos materiais, morais, estéticos, pensão mensal e lucros cessantes. Na fase recursal, discute-se exclusivamente a alegada nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de memoriais e pela não substituição da perita judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para apresentação de memoriais configura cerceamento de defesa capaz de invalidar a sentença; e (
ii
) estabelecer se a não substituição da perita judicial, diante de laudo desfavorável ao Autor, caracteriza vício apto a gerar nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação para apresentação de memoriais não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório, pois a fase não constitui ato obrigatório na marcha processual, conforme art. 282, § 2o, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada adota a máxima “
pas
de
nullité

sans

grief
”, exigindo a comprovação de dano efetivo, o que não ocorreu no caso.

5. A nomeação da perita observou regularidade formal e técnica, sendo o laudo elaborado com fundamentação clara, respondendo aos quesitos do juízo e da parte autora, sem indícios de suspeição, impedimento ou deficiência aptos a justificar sua substituição.

6. A mera discordância da parte com a conclusão pericial não caracteriza vício processual, pois o Juiz pode valorar livremente a prova, nos termos do art. 371 do CPC, somente devendo determinar nova perícia quando o laudo se mostrar insuficiente ou contraditório, o que não se verifica.

7. O art. 370, parágrafo único, do CPC legitima o indeferimento de diligências consideradas inúteis, protelatórias ou irrelevantes, aplicando-se também ao pedido de substituição de perito quando ausente motivo idôneo.

8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reforça que cabe ao magistrado avaliar a necessidade da prova pericial e que não há nulidade quando o indeferimento é devidamente fundamentado (STJ,
AgInt
no REsp 2082259/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.10.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para apresentação de memoriais não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.

A substituição de perito judicial somente é devida quando comprovados impedimento, suspeição ou deficiência técnica, não se prestando o mero inconformismo da parte para tal finalidade.

O magistrado pode indeferir a produção de novas provas ou diligências quando reputadas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução da lide.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 282, § 2o; 370, parágrafo único; 371.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2082259/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.10.2023,
DJe
18.10.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Dirceu Oliveira de Amarante, contra a sentenç
a prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Indenização por Ato Ilícito
,
ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá.

Irresignado, o Apelante sustenta, e
m sede de prejudicial de mérito, a
nulidade da sentença prolatada pelo Juízo singular, por não ter sido oportunizada às partes a apresentação de memoriais.

Aduz que o Juízo sentenciante deixou de apreciar seu pedido para nomear novo perito,
o que configura nulidade do procedimento,
especialmente porque a perícia médica juntada nos autos contradiz as evidências colacion
adas por ele.

Forte
nessas razões, requer o provimento do Apelo para
que seja determinada a nulidade da sentença objurgada.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
326671910
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme
consta no relatório,
Dirce Oliveira de Amarante insurge-se da sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados
no bojo da presente ação indenizatória.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Dirceu Oliveira de Amarante
, em desfavor do
Município de Cuiabá
, eis que

ao sofrer acidente de trabalho, em 30 de abril de 2012, foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, ocasião em que foi submetido a
cirurgia de sutura corneana sem exames prévios, deixando corpo estranho no interior do globo ocular

Assim,
pleiteia: a) danos materiais no valor de R$ 13.707,67; b) danos morais no valor de R$ 406.800,00; c) danos estéticos no valor de R$ 67.800,00; d) pensão mensal de R$ 600,00 até os 70 anos, paga de uma vez no valor de R$ 280.800,00; e) lucros cessantes. Atribuiu à causa o valor de R$ 769.107,67.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
ANTE AO EXPOSTO, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Atenta ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, CPC. Ante a gratuidade da justiça, considerando o teor do art. 98, §3o do CPC, SUSPENDO
sua exigibilidade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se RPV ao Estado de Mato Grosso visando o pagamento dos honorários periciais, nos termos do Termo de Cooperação Técnica n. 05/2025”.

Do ato sentencial, a parte autora aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente neste momento, à análise da pre
judicial de mérito
de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, alegadamente consubstanciado na ausência de intimação para apresentação de memoriais e na não substituição do perito judicial.

No que tange à ausência de oportunidade para apresentação de memoriais, não se verifica qualquer prejuízo à parte, tampouco nulidade
,
pois não é fase/peça obrigatória na marcha processual.

Nos termos do art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil, a omissão de intimação para apresentação de memoriais, quando a causa é decidida com base em prova técnica produzida nos autos, não configura vício que invalide a sentença, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A jurisprudência pátria tem sido uniforme no sentido de que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (“
p
as
de
nullité

sans

grief
”).

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS À LIDE – INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE EM FORNECER ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGO 72 DO CPC/73 – ARTIGO 125 DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – AUSENCIA DE PROVA DO PREJUIZO CONCRETO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – ARGUICAO JÁ SUPERADA NOS AUTOS – [...] – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO RECONVIDO/APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Determinada a citação do denunciado à lide, se não realizada no prazo de 30 dias em face da mudança de residência ou não for encontrado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1o, b, § 2o, do CPC/73, vigente à época).

A ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo a quo, nos moldes do §1o do artigo 125 do CPC/15.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia, se outra realizada anteriormente em Produção Antecipada de Provas foi suficiente para elucidar a delimitação da área bem como identificar os posseiros na área reivindicada.

Considera-se desistência tácita da prova pericial, se a parte, após intimada, deixar de pagar os honorários periciais, porquanto a produção de provas trata de faculdade processual. Após a desistência, se a parte contrária insistir em sua realização, a esta incumbirá o ônus. Inteligência do artigo 33 do CPC/15.

Inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada anteriormente, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘
pas
de
nullite

sans

grief
’.

Se a sucessão processual já ocorreu nos autos em face de decisão do STJ, não há que falar em ilegitimidade ativa do Espólio autor.

[...]

(N.U 0000549-04.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023)

Quanto ao pedido de substituição do perito, igualmente não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Conforme consta dos autos, foi regularmente nomead
a
perit
a
judicial,
a saber,
Dra.
Giovanna Lemos Naia, CRM/MT 10.704,
profissional que elaborou laudo técnico observando os critérios legais e científicos pertinentes à especialidade médica exigida.

Veja-se:

“
IV –DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS: - Quesitos elaborados pelo Juízo:

01 – O (A) Requerente é portador (a) de algum tipo de enfermidade/patologia? Qual? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, cegueira em olho direito desde 02-05-2012.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo (a) Requerente?

Resposta: Acidente de trabalho.

03 – Quais as lesões e/ou consequências sofridas pelo (a) Requerente?

Resposta: Paciente foi vítima de acidente de trabalho no dia 30-04- 2012, quando seu olho direito foi atingido por corpo estranho, mesmo usando EPI, sendo necessário procedimento cirúrgico, porém não conseguindo recuperar a visão.

04 – Há nexo de causalidade entre o evento danoso com os fatos demonstrados nos autos (negligência/imperícia médica)?

Resposta: Não, há nexo entre o acidente de trabalho e a sequela.

05 – É possível atestar/aferir conexão entre eventual omissão administrativa e os danos/lesões causadas no paciente?

Resposta: Os danos apresentados pelo periciando são única e exclusivamente causados em decorrência do acidente de trabalho sofrido
pelo mesmo
.

- Quesitos elaborados pela parte autora:

a) A prática médica adotada pela preposta do Requerido, Dra.
Kênia
Vasconcelos, está de acordo com o protocolo médico para o tratamento de perfuração ocular com relato de corpo estranho intraocular? Justifique.

Resposta: Sim, pois o protocolo consiste em limpeza e sutura da córnea, conforme demostra literatura evidência na bibliografia deste laudo.

b) A situação de traumatismo ocular, derivado da presença corpos estranhos, como por exemplo, objetos metálicos, exige exames destinados
à
localizar o objeto no olho? Em caso positivo, quais exames?

Resposta: Não, apenas a anamnese (história clínica) e o exame físico são suficientes para tratamento da lesão.

c) A correta localização de corpos estranhos intraoculares é essencial para o planejamento terapêutico do paciente? Justifique.

Resposta: Não, pois nem todo caso necessita da retirada do corpo estranho, assim como nem todo caso de perfuração por arma de fogo necessita da retirada do projétil.

[...]” (id. 326671891).

A parte ora
R
ecorrente impugnou o laudo, oportunidade em que
a

expert
apresentou resposta fundamentada e tecnicamente embasada, em sede de complementação pericial
, conforme se infere do documento de id. 326671896 dos presentes autos.

A atuação d
a
perit
a
, portanto, não revela suspeição, impedimento ou deficiência técnica que justificasse sua substituição.

A irresignação da parte recorrente, em verdade, decorre do mero inconformismo com a conclusão do laudo pericial
, que lhe foi desfavorável, e não com vício intrínseco na perícia.

Ora, o fato de o laudo não corroborar a tese autoral não configura nulidade.

Ao julgador incumbe valorar a prova pericial com os demais elementos do processo, conforme faculta o art. 371 do CPC, não estando vinculado ao laudo técnico, mas tampouco se sujeita a determinar nova perícia quando o documento produzido se mostra claro, coerente e suficientemente fundamentado.

Ressalte-se que o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis, protelatórias ou irrelevantes à solução da controvérsia, o que se aplica, mutatis mutandis, ao indeferimento de produção de nova prova pericial ou substituição de perito quando ausente qualquer elemento de desconfiança objetiva quanto à idoneidade ou capacidade técnica do profissional nomeado.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA. PEDIDO DE NOVA
PERÍCIA.
NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Ação monitória. 2. Pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo nulidade processual quando, mediante decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória. Precedentes. 3. No particular, a recorrida postulou a produção de prova pericial, mas o juízo de primeiro grau proferiu sentença, sem examinar o pedido, violando o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Por sua vez, o Tribunal de origem suscitou fundamentação genérica para afastar o alegado cerceamento de defesa. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2082259 RJ 2023/0092430-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter
inalterada
a sentença pro
l
a
tada
pelo
J
uízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025